Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Contrato de concessão de direito real de uso. Terracap. Inadimplemento da taxa de ocupação. Ausência de atestado de implantação.
Não comprovada a inserção da apelante nas hipóteses legais de suspensão da cobrança. A declaração de nada consta é condicionada ao pagamento da taxa de ocupação, não comprovado pela autora, a qual também não preenche os requisitos necessários para a suspensão do pagamento.